Tribunal: TJSP
Processo: 0002903-58.2012.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Cajamar – Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2009 a 2011 – Extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, c.c. art. 924, ambos do NCPC (falta de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo) – Não cabimento – Pedido de inclusão, no polo passivo da demanda, da proprietária do imóvel objeto da exação, sem a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Cajamar – Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2009 a 2011 – Extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, c.c. art. 924, ambos do NCPC (falta de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo) – Não cabimento – Pedido de inclusão, no polo passivo da demanda, da proprietária do imóvel objeto da exação, sem a exclusão da executada originariamente (compromissária) – Admissibilidade – Inteligência do art. 34 do Código Tributário Nacional – Prosseguimento da ação executiva que se impõe – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002903-58.2012.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR, são apelados J T NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e NOVA BANDEIRANTES CONSTR. LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002903-58.2012.8.26.0108 -Voto no 8176
2
Apelação Cível no 0002903-58.2012.8.26.0108
Apelante: Municipalidade de Cajamar
Apeladas: J. T. Negócios Imobiliários Ltda. (e outra)
Comarca: Cajamar
Juíza de origem: Gina Fonseca Corrêa
VOTO No 8176
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Município de
Cajamar
Imposto Predial e Territorial Urbano dos
exercícios de 2009 a 2011 Extinção do feito com fulcro no
art. 485, IV, c.c. art. 924, ambos do NCPC (falta de
pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do
processo) Não cabimento Pedido de inclusão, no polo
passivo da demanda, da proprietária do imóvel objeto da
exação, sem a exclusão da executada originariamente
(compromissária) Admissibilidade Inteligência do art.
34 do Código Tributário Nacional Prosseguimento da ação
executiva que se impõe Recurso da Municipalidade
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Cajamar em face de r. sentença (fls. 39/41) que,
negando a possibilidade de se incluir responsável tributário no polo passivo de
Execução Fiscal ajuizada contra J. T. Negócios Imobiliários Ltda., extinguiu a
ação, com base no art. 485, IV, c.c. o art. 924, ambos do NCPC (ausência de
pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo).
Após requerer a reforma de “... decisão
interlocutória...” para que “... execuções fiscais prossigam em conjunto...”, a
apelante sustenta, apoiada na “certeza e liquidez” de título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002903-58.2012.8.26.0108 -Voto no 8176
3
“devidamente constituído”, que nada impedia a inclusão da proprietária do
imóvel objeto da exação no polo passivo da demanda, até porque já constava
das “... CDAs de fls. 03/08...”. Defende a ausência de vício nos lançamentos,
já que o contribuinte do IPTU, a teor do art. 34 do Código Tributário Nacional,
é o proprietário ou o possuidor a qualquer título, motivo pelo qual requer o
provimento de seu apelo e reforma da sentença para se determinar o
prosseguimento do feito executivo.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado, sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada, aos
25/05/2012, pelo Município de Cajamar em face de J. T. Negócios
Imobiliários Ltda., visando à cobrança de débitos tributários relativos ao
Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2009 a 2011 (cf. fls. 02
e CDA's de fls. 03/08), com despacho ordenatório de citação proferido aos
20/06/2012 (fls. 10).
Baldada a citação pelos Correios, em dois
endereços (fls. 12vo e 19), a exequente requereu a inclusão, no polo passivo da
demanda, da proprietária do imóvel objeto da exação (fls. 21); postulação
deferida, nos moldes de fls. 25.
Frustrado uma vez mais, todavia, o ato
citatório (fls. 32), postulou, a Municipalidade, a penhora online de ativos
financeiros pelo sistema BacenJud, a pesquisa/bloqueio de veículos pelo
sistema RenaJud e, advindo resultado negativo para ambas, “... a consulta,
pelo sistema InfoJud, da Declaração do Imposto de Renda do(a)
executado(a) referente ao último exercício fiscal, bem como do exercício fiscal
quando da distribuição do feito, a fim de obter informações sobre bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002903-58.2012.8.26.0108 -Voto no 8176
4
passíveis de penhora...” (fls. 34).
Sobreveio, então, a r. sentença extintiva
alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Rechaça-se, de início, a pretensão com vistas
ao prosseguimento conjunto de execuções fiscais.
Não se presta, o recurso de Apelação, à
reforma de decisões interlocutórias. E ainda que assim não fosse, o
desapensamento das execuções em comento foi determinado para se assegurar,
“... ausente a conveniência a que se refere o art. 28, da Lei 6.830...”, a
celeridade processual (fls. 38), concretizada pela sentença proferida a fls.
39/41.
Quanto ao tema de fundo, a irresignação
municipal comporta acolhida.
Dispõe o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução
Fiscal, que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída até
a prolação da sentença, acrescentando, a Súmula no 392 do E. STJ, que tal
substituição poderá ser efetuada somente quando se tratar de correção de erro
material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Tais dispositivos legais, no entanto, não são
aplicáveis ao caso em exame.
Isso porque os títulos executivos, que
embasaram a presente demanda fiscal, foram regularmente emitidos após os
competentes processos administrativos de lançamento dos créditos ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002903-58.2012.8.26.0108 -Voto no 8176
5
estampados, tendo, os tributos, sido lançados em face dos sujeitos passivos
constantes dos cadastros da Prefeitura (a proprietária e a compromissária do
bem tributado).
Não se desconhece, posto incontroverso, que,
nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, contribuinte do IPTU
é o proprietário do imóvel tributado, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor, a qualquer título.
Em casos como tais, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que, tanto o proprietário, como o possuidor direto do imóvel,
são legitimados a figurar no polo passivo da execução fiscal, de modo que
cabe, ao Município, optar entre o titular do domínio (nome constante do
Registro de Imóveis) e o efetivo possuidor do bem para fins de lançamento do
tributo, já que, conforme se extrai de sobredito artigo, ambos são responsáveis
solidários pelo respectivo recolhimento.
Nesse sentido, decidiu aquele E. Tribunal
Superior, conforme pronunciamento da Ministra Eliana Calmon no julgamento
do REsp no 850.000-SP, realizado em 21/08/2008:
“O entendimento desta Corte é no sentido de
que o promitente comprador é legitimado para
figurar no polo passivo conjuntamente com o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis,
em demandas relativas à cobrança do IPTU. E,
assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.”
Conclui-se, pois, que tanto o proprietário
como o compromissário-comprador devem ser mantidos no polo passivo de
demandas executivas, não havendo como excluí-los da responsabilidade pelo
pagamento de dívidas tributárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002903-58.2012.8.26.0108 -Voto no 8176
6
A exigência da propositura de nova ação,
como na hipótese em testilha, inviabilizaria o exercício da pretensão executiva
do credor tributário, pelo risco da prescrição e pelo retardamento da prestação
jurisdicional, em afronta ao Princípio da Celeridade Processual.
A Fazenda Pública, portanto, não ajuizou a
execução com base em lançamentos equivocados. Ao contrário, os títulos
foram definitivamente constituídos contra os reais contribuintes, o que, por
certo, não pode retirar a regularidade dos lançamentos já aperfeiçoados.
Não pode, diante desse cenário, ser mantida a
extinção da demanda fiscal, pelo que se determina o regular prosseguimento
do feito, também em face da proprietária do imóvel objeto da exação.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora